Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-SÍNDICO DE CONDOMÍNO RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DEVER LEGAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTO COM INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO SALÃO DE FESTAS NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE FISCAL. IMPOSITIVA DEVOLUÇÃO DO VALOR. LEVANTAMENTO DO APARELHO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é nula a sentença que apresenta fundamentação consistente e adequada aos fatos narrados e argumentos articulados por ambas as partes, em observância à norma legal do art. 489, §1o, incisos I a IV, do CPC e art. 93, inciso IX, da CF.
2. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário da prova e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. No caso, não restou configurado o alegado cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O dever legal imposto ao síndico à prestação de contas decorre do art. 1.348, inciso VIII, do Código Civil e, para tanto, deve guardar as notas fiscais, recibos e comprovantes, para que comprove, documentalmente, os gastos realizados por meio das verbas do condomínio, conforme prevê o art. 22, § 1o, da Lei n. 4.591/64, que o síndico ceve manter guardado, pelo prazo de 5 anos, toda a documentação relativa ao condomínio, referente ao período em que estiver ocupando a função.
4. No caso, o réu não comprovou, de forma adequada, a aquisição e instalação do aparelho de ar-condicionado, em dezembro de 2017, pois não juntou aos autos qualquer documento fiscal que demonstrasse a referida aquisição/instalação. A juntada aos autos da Ata da Assembleia que teria aprovado a aquisição/instalação do aparelho no salão de festas do condomínio ou a juntada de termo de garantia genérico, não se revelam suficientes para tal mister.
5. Assim, considerando que o valor total movimentado pelo síndico durante a sua gestão foi de R$ 3.178.670,42 (três milhões, cento e setenta e oito mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), o reconhecimento do valor de apenas R$ 4.617,14 (quatro mil, seiscentos e dezessete reais e quatorze centavos) a ser devolvido, por falta de comprovação, caracteriza a sucumbência mínima do réu.
6. A utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em ação de prestação de contas (25 URH, cujo valor equivalia, no período de julho de 2023, data da prolação da sentença, a R$ 9.137,00), redunda em valor razoável e proporcional, a título de honorários advocatícios, em face da necessidade de prova pericial, a complexidade da matéria, a extensa instrução probatória e o longo período de tramitação do processo até a data da prolação da sentença (3 anos e 6 meses), observando-se os princípios informadores previstos no art. 8o do CPC.
7. Recurso do réu conhecido e provido, em parte. Recurso do autor provido.